Tribunal: TJDFT
Processo: 0741382-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741382-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SARAH ARAUJO LOPES AGRAVADO: RMLMBR - SOCIEDADE DE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA DECISÃO 1. SARAH ARAUJO LOPES interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 250813806, autos originários) proferida em cumprimento de sentença movido por RMLMBR - SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., que acolheu em parte impugnação à penhora e manteve parte do bloqueio de valores nas contas bancárias da devedora, além de deferir penhora sobre veículo em nome da devedora, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, sob alegação de que seriam oriundos de bolsa de estágio da parte executada Sarah Araújo Lopes (ID 245478812). Com base nos documentos juntados (ID 245478818 e seguintes), há comprovação de que parte dos valores bloqueados corresponde à bolsa de estágio mensal de R$ 919,00, verba de natureza alimentar, impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC. Contudo, não há comprovação de que a totalidade dos valores bloqueados tenha a mesma origem, razão pela qual o pedido deve ser parcialmente acolhido. Assim, defiro parcialmente o pedido. Estendo os efeitos da decisão de ID 250320343 para alcançar os demais bloqueios judiciais incidentes sobre contas da executada, limitando a liberação ao valor de R$ 919,00 (novecentos e dezenove reais), correspondente à bolsa de estágio mensal. Expeça-se alvará. Fica mantida a penhora sobre o valor excedente de R$ 489,24 (quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), tendo em vista a ausência de comprovação plena da origem alimentar integral dos montantes bloqueados. No mais, recebo o pedido constante do ID 248142654, com base nos documentos juntados sob o ID 248142655, como reforço da penhora. Defiro a penhora do veículo CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ, cor prata, Placa PAB7G81, RENAVAM 01032868462, ano/fab 2014/2015 em nome da executada Sarah Araújo Lopes. Insira-se a restrição de transferência no sistema RENAJUD. Considerando que os documentos de ID 248142655/seg, juntamente com esta decisão, contêm todos os requisitos previstos no art. 838 do CPC, fica dispensada a lavratura do respectivo termo de penhora, com fundamento no princípio da eficiência. Não obstante a prova do valor de mercado de veículo semelhante ao penhorado (ID 248142656 - Pág. 1-3), que servirá como parâmetro inicial para a avaliação, considerando que o valor real do bem depende de suas condições gerais de uso e conservação, determino a expedição de mandado de avaliação a ser cumprido no endereço da executada indicado no ID 243297263. A executada permanecerá como depositária do bem, nos termos do art. 840, §2o, do CPC. Caso o(a) oficial(a) de justiça não localize o veículo no endereço indicado, deverá intimar a devedora para informar sua localização atual, conforme o disposto no art. 774, V, do CPC. Intime-se a parte executada, quanto ao reforço da penhora ora deferido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar eventual manifestação, nos termos do art. 525, §11, do CPC, já considerando a dobra legal, uma vez que assistida pela Defensoria Pública. Cumpra-se.” 2. A agravante-executada aduz que a r. decisão agravada modificou decisão anterior que reconheceu a impenhorabilidade da quantia bloqueada, sem que houvesse provocação da parte contrária e sem oportunizar o contraditório, o que contraria os princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. 3. Sustenta que a verba bloqueada é inferior a 40 salários mínimos e possui natureza alimentar, pois oriunda de bolsa estágio, sendo, portanto, impenhorável, art. 833, incs. IV e X, do CPC/2015. 4. Afirma que e hipossuficiente, sustenta filhos menores e depende exclusivamente desses valores para sobreviver. 5. Aduz que a penhora de veculo e medida inocua e desproporcional, uma vez que o bem ja foi transferido a terceiro e nao está em sua posse. 6. Ao final, requer: “A concessao de efeito suspensivo, para impedir a liberaçao dos valores bloqueados ate o julgamento final do recurso; Ao final, o provimento do agravo, para reformar a decisao agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados e a impossibilidade de penhora do veculo indicado”. 7. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida à agravante-devedora (id. 243505583, autos originários). 8. É o relatório. Decido. 9. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. 10. O cumprimento de sentença (condenatória) originário foi iniciado contra a ora agravante e contra Vs Green Construções Sustentáveis Ltda. e Vitoria Araujo Lopes em 14/2/2025 para a cobrança de R$ R$ 67.737,62 (id. 225961298, autos originários), valor atualizado para R$ 81.125,32, em maio/2025 (id. 242171359, autos originários). 11. Intimados, o agravantes-devedores não pagaram o débito nem ofereceram bens à penhora (id. 241035674, autos originários). 12. Em 4/8/2025, a pesquisa Sisbajud resultou no bloqueio da quantia de R$ 1.923,89 em diversas contas da agravante-devedora (id. 245113620, autos originários) e, em 13/8/2025, em novo bloqueio no valor de R$ 437,33 (id. 248940838, autos originários). 13. A agravante-devedora apresentou impugnação à penhora para cada constrição (ids. 245478812 e 248937260, autos originários) e o MM. Juiz analisou, inicialmente, o segundo incidente, oportunidade em que determinou a liberação da constrição sobre R$ 437,33 (id. 250320343, autos originários), por incidir em verba de natureza alimentar proveniente de bolsa estágio no valor de R$ 919,00. 14. Sobreveio a r. decisão agravada, na qual o MM. Juiz analisou a constrição de R$ 1.923,89 em conta corrente da agravante-devedora e estendeu os efeitos da primeira decisão para determinar a liberação de R$ 919,00 correspondente a bolsa de estágio mensal. 15. Ao contrário do alegado, portanto, a r. decisão agravada determinou a liberação dos valores correspondentes à bolsa estágio, com base nos mesmos fundamentos jurídicos da primeira decisão, qual seja, a natureza alimentar da verba constrita, e apenas quanto às quantias que excederam a remuneração da agravante foi determinada a manutenção da penhora, de modo que não há contrariedade à segurança jurídica, ao contraditório, à dignidade da pessoa humana e à razoabilidade. 16. Sabe-se que o art. 805, caput, do CPC/2015 garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. Todavia, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC/2015, na qual o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a Jurisdição. 18. O art. 833, incs. IV e X, do CPC/2015 dispõe o seguinte: "Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" 19. E as exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no §2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." 20. O art. 854, §3o, inc. I, do CPC/2015 dispõe que incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 21. No cumprimento de sentença originário, a agravante-devedora comprova que recebe bolsa estágio no valor de R$ 919,00 (id. 245478819), no entanto, quanto aos valores remanescentes encontrados em conta corrente da agravante-devedora, não há comprovação de que correspondam a remuneração e, portanto, tenha natureza salarial. 22. Ademais, ao contrário do alegado, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos diz respeito à caderneta de poupança, art. 833, X, do CPC/2015, enquanto no caso a quantia bloqueada é proveniente de conta-corrente. 23. Quanto à penhora do veículo em nome da agravante-devedora, não há elementos que demonstrem a existência de transferência do bem a terceiro, nem a validade desse negócio jurídico, de modo que a constrição, nesse momento, é medida necessária e proporcional ao objetivo de satisfazer a execução. 24. Em conclusão, ausente a probabilidade de provimento do recurso, porquanto não comprovada a impenhorabilidade da quantia. 25. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 26. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 27. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 28. Publique-se. Brasília - DF, 25 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora